Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-91.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006115-91.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DOS SANTOS - CPF: 095.500.399-78 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006115-91.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Unic Educacional Ltda

Recorrido(s):

Juliana Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. RETORNO APÓS TRANCAMENTO DO CURSO NO ÚLTIMO SEMESTRE. DISCIPLINAS CURSADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COLAR GRAU EM RAZÃO DA PENDENCIA DE UMA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVER DE O ALUNO VERIFICAR A GRADE CURRICULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

No caso de curso superior, os alunos têm autonomia para retirar ou incluir as disciplinas que pretendem cursar no semestre, portanto, entendo que poderia a aluna ter inserido a referida disciplina na grade, mas não o fez, de modo que não há como reconhecer o seu desconhecimento, de que a referida disciplina deveria ser cursada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por dano material.”

No caso dos autos, a parte Autora afirma que no ano de 2020 decidiu retomar seus estudos, no curso de Administração, entrando em contato com a Ré, solicitando sua matricula no método EAD (Educação à Distância) para cumprir toda a grade curricular do 8o semestre, bem como realizou todas as atividades para obter sua aprovação e, consequentemente, efetuar a colação de grau. Ocorre que ano de 2021, após ter concluído o semestre que restava e efetuar diversas reclamações administrativas e efetuar reclamação junto ao PROCON, foi surpreendida com a informação que havia uma matéria do 7o semestre pendente (Gestão Ambiental) e, por isto, não poderia colar grau junto com os demais alunos.

Pois bem. Verifico que a aluna, ora recorrida, deixou de cursar a disciplina
Gestão Ambiental
, o que motivou a sua não colação de grau.

Da análise do histórico escolar, verifico que essa disciplina constava na grade originária, assim a aluna tinha conhecimento da necessidade de cursá-la.

No caso de curso superior, os alunos têm autonomia para retirar ou incluir as disciplinas que pretendem cursar no semestre, portanto, entendo que poderia a aluna ter inserido a referida disciplina na grade, porém não o fez, de modo que não há como reconhecer desconhecimento, de que a referida disciplina deveria ser cursada.

Apesar de ser o último semestre deveria a aluna ter observado que deixou de inserir na grade uma disciplina obrigatória, de modo que não vejo como reconhecer que a culpa pelo ocorrido foi da instituição de ensino, mas sim da aluna que deixou de inserir uma matéria obrigatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022